Tribunal: TJMT
Processo: 1041359-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041359-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), VALCIR ANGELO OLIANI - CPF: 012.567.699-91 (EMBARGANTE), GRASSY TEREZINHA VELHO OLIANI - CPF: 667.918.121-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO TARDIA. ART. 240, §1o, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a prescrição e o excesso de execução, reconhecendo a regularidade do andamento processual e determinando providências para atualização do débito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da suposta desídia do exequente apta a ensejar prescrição intercorrente; (ii) se o lapso temporal entre os atos processuais caracteriza inércia suficiente para reconhecimento da prescrição; (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a alegação de prescrição intercorrente, afastando-a por inexistência de desídia do exequente, que se manteve diligente na condução do processo.
4. A demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparato judicial, não podendo ser imputada ao exequente, nos termos do art. 240, §1o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.
5. Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se não apenas o decurso do prazo legal, mas a demonstração inequívoca de inércia do credor, o que não se verifica no caso concreto.
6. Não há omissão quanto aos fundamentos invocados, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos quando suficiente a motivação adotada para afastar a tese recursal.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia do exequente, não configurada quando a demora processual decorre de fatores inerentes ao mecanismo judicial.
2. A citação tardia, quando não imputável ao credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.
3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §1o, 206, §5o, I, e 1.022; CC, arts. 290, 294 e 377.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.620.919/PR; STJ, AgInt no AREsp 851.773/MS; STJ, REsp 15.774-0/SP.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1041359-56-2025

EMBARGANTE: VALCIR ANGELO OLIANI e Outro

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Valcir Angelo Oliani e outro em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que
em sede de
Embargos à Execução
,
afastou a alegação de prescrição
, bem como em razão da alegação de excesso de execução, determinou a remessa dos Autos para perito contábil a fim de realizar laudo pericial, determinando a intimação das partes para apresentarem assistentes técnicos.

Nas razões recursais os Embargantes ressaltam que interpõe o presente recurso para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão é omisso quanto a questão de que o não cumprimento do mandado de citação no prazo ocorreu por desídia da parte Embargada.

Afirma que t
ranscorreram 4 (quatro) anos nos quais o Agravado não cumpriu com diligência sua obrigação de acompanhar o processo, sendo flagrante sua desídia e inércia e que durante esse período, o Agravado, não fosse sua falta de cuidado e zelo, deveria ter peticionado ao Juízo
a

quo
, informando o ocorrido e requerendo a citação, porém, assim não atuou, havendo necessidade de enfrentamento de tais questões no acórdão recorrido.

Assinala que o enfrentamento da referida omissão implica no reconhecimento da prescrição que ocorreu no prazo de 04 quatro anos entre 2010 a 2014 por inércia do Recorrido e falta de zelo não tendo ocorrido interrupção do prazo prescricional.

Sustenta que devem ser enfrentadas as questões suscitadas para correta prestação jurisdicional, acrescentando que transcorreram aproximadamente 7 (sete) anos, nos quais o Agravado não cumpriu com diligência sua obrigação de acompanhar o processo e obedecer aos prazos processuais, caracterizando sua inércia e desídia, atraindo, o Instituto da Prescrição, não podendo atribuir a demora aos mecanismos da justiça. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a parte Embargada

sustenta que os Embargantes alegaram a existência de omissões no acórdão, afirmando que não teria sido devidamente analisada a suposta desídia do Exequente no curso da execução, especialmente, em razão de intervalos temporais entre atos processuais e que defendem que tais lapsos evidenciariam inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imputando ao Exequente a responsabilidade pela demora na citação e no andamento do feito.

Verbera que os Embargantes buscam a rediscussão da matéria, acrescentando que os questionamentos sustentados foram devidamente consideradas no julgamento, sendo expressamente reconhecido que eventual demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias inerentes ao próprio mecanismo judicial, não podendo ser imputada ao exequente.

Ressalta que não há, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso próprio, e não por embargos declaratórios com pretensão infringente. Pugna, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes suscitam existência de omissão no acórdão recorrido no pertinente a análise da desídia do Recorrido que implica no reconhecimento da prescrição.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes, a questão referente a prescrição no presente caso foi devidamente analisada, sendo afastado referido Instituto, não havendo omissão, obscuridade ou contrariedade a justificar o presente Embargos de Declaração tendo em vista que a matéria foi analisada e decidida embora contrariando a pretensão recursal.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

“
No caso em análise, os Agravantes argumentaram que já se efetivou a prescrição em razão da desídia do Exequente, tendo em vista que o despacho determinando a citação ocorreu em 08/03/2010 efetivando-se a citação somente em 27/01/2017, portanto, 07 anos depois quando já decorrido lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição
.

Cumpre verificar,
portanto, se efetivou-se a prescrição em decorrência da citação tardia dos Executados e se decorreu de desídia da parte Exequente.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, a Instituição Financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e outras Avença em que os Executados tornaram-se inadimplentes.

Constata-se, que a ação foi distribuída em 05/6/2009, e conforme relatam os Agravantes, o despacho inicial foi proferido em 08/03/2010, sendo expedido mandado de citação que retornou sem cumprimento, conforme certidão negativa 12/05/2010. Consta a intimação do Exequente para manifestação em 14/04/2014. Em 19/05/2014 houve retorno do segundo mandado de citação, constando certidão negativa. Consta petição do Banco requerendo expedição de precatória 14/06/2014. 02/03/2016 intimação do Exequente acerca da expedição das precatórias. 09/03/2017 juntada de comprovante de distribuição das cartas precatórias. 27/01/2017 certidão positiva quanto a citação dos executados. Em 04/05/2018 intimação do Banco acerca da citação. 21/05/2018 petição do Banco requerendo o andamento do feito seguindo-se o regular andamento do processo.

Cumpre anotar que a Execução está aparelhada em
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e outras Avenças, cujo prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos (
Art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

É cediço que o instituto da prescrição visa, precipuamente, limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a
prescrição intercorrente
, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo.

Portanto, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução n. 0017743-05-2009, necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente (prazo prescricional do título que é de 05 (cinco) anos, tampouco, há que se falar em inércia do Agravado em razão da citação tardia dos Executados visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora no andamento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido.

Necessário ressaltar que apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação,
não há falar em inércia do Exequente, tendo em vista que este sempre peticionou nos autos, não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora na conclusão do feito ou pela citação tardia.

Cumpre ressaltar, ademais, que
a citação tardia
retroage à data do ajuizamento da ação para fins de interrupção da prescrição
, quando
a demora não for culpa exclusiva do autor
; ocorrendo por motivos inerentes ao mecanismo judicial, conforme Art. 240, § 1o, CPC.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente,
além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade.
2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290). 2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

Conforme já fundamentado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do Agravado por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, não se constata a desídia do Agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente sendo aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ que estabelece o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Diante do quadro retratado nos Autos,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

(...)

Nesse contexto,
como se vê a questão referente a prescrição foi analisada e decidida
de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir e afastar a arguição de prescrição no presente caso.

A pretensão dos Embargantes consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026